Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA - INJÚRIA - ART. 140 CPB. PONDERAÇÃO ENTRE OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS À LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E À INTIMIDADE E HONRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VONTADE INEQUÍVOCA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. ANIMUS INJURIANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso contra decisão que rejeitou a queixa-crime ajuizada pela prática do crime de injúria. Em suas razões, insiste a apelante na configuração do crime de injúria e pede a reforma da sentença para que seja recebida a Queixa Crime e lhe seja dado prosseguimento. Foram apresentadas contrarrazões, id 48800752. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48800738.
III. Inicialmente, insta consignar que o objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art.140 é o bem imaterial honra, e a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima. Com efeito, não se recebe queixa-crime por injúria se não demonstrados, já na inicial, que os fatos imputados ao querelado realizam, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 140 do CP) inclusive com a presença dos elementos subjetivos do tipo penal, no caso, o animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
IV. No caso dos autos, de acordo com o que se verifica da inicial acusatória é que o querelado expressou indignação quanto a Comissão da Verdade da querelante. Não se vislumbra, por consequência, a vontade de atacar a honra objetiva da querelante, mas apenas indignação quanto a fatos reputados, pelo querelado, como irregulares. Estando a conduta circunscrita ao animus injuriandi, há que se reconhecer a ausência do elemento subjetivo do tipo, a caracterizar o delito de injúria.
V. O direito à liberdade de manifestação do pensamento, bem como o da preservação da intimidade, privacidade e honra, devem coexistir em harmonia, respeitada a proporção de seu exercício, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de expressão ou desrespeito à dignidade da pessoa humana. Assim é que, resguardada a liberdade de expressão e de pensamento, somente o abuso no seu exercício é que, exorbitando a proteção conferida aos direitos da personalidade, enseja a qualificação de ofensa à honorabilidade do enfocado pela manifestação. Na hipótese, conforme consta da sentença, não houve descrição, na peça de ingresso, de fato penalmente punível que possa ser atribuído ao querelado, por se tratar de embate político entre polos contrários, que são pessoas públicas, e alvo de críticas diversas e frequentes.
VI. Com efeito, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal, a teor do que dispõe o art. 395, inciso III do CPP: "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese. É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do ex adverso, não se admite que a ação seja uma aventura irresponsável". (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11. ed, 2016, p. 205). Assim, ausentes os elementos mínimos que indiquem a justa causa à persecução penal, o que faz da rejeição da queixa-crime a consequência necessária.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
VIII. O recorrente arcará com os honorários de advogado, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.